Tribunal: TJBA
Processo: 8048160-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048160-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: REINALDO SANCHES DE BRITO e outros

Advogado(s)
:
FABIO LUCAS PRATES BARBOSA FILHO, JOAO VITOR LACERDA BARBOSA, SAMANTHA OLIVEIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR FORA DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS HABILITADOS NA REDE. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, para determinar que plano de saúde autorize e custeie, no prazo de cinco dias, tratamento médico prescrito a menor, portador de transtorno global do neurodesenvolvimento e esclerose tuberosa, a ser realizado em clínica não credenciada.

2. Decisão agravada fixou multa diária em caso de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência;

(ii) saber se o plano de saúde pode ser compelido a custear tratamento fora da rede credenciada;

(iii) saber se a multa cominatória fixada é desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Comprovada a inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada para atendimento integral ao menor.

5. Sendo inviável a prestação do serviço na rede própria do plano, é legítima a imposição de obrigação de custear tratamento fora da rede, mediante reembolso integral.

6. O rol da ANS possui caráter taxativo mitigado, sendo possível a cobertura de procedimentos indicados por profissional assistente, conforme jurisprudência do STJ.

7. A multa cominatória incide apenas em caso de descumprimento e encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8048160-31.2025.8.05.0000, em que é agravante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, e agravado,
B. S. A.
, criança, representada por seu genitor,
R. S. B.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.